Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REGIME ESPECIAL NO PERÍODO DE AUTUAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO ENQUADRADO. ALÍQUOTA DE ICMS DO REGIME NORMAL. RECOLHIMENTO INFERIOR AO DEVIDO. COMPROVADO. DIFERENÇA DEVIDA. CRÉDITOS COMPENSATÓRIOS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. CONFIRMAÇÃO EM LAUDO PERICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA.
1. Verificando na hipótese sob julgamento que o contribuinte no período de autuação não estava submetido ao regime de tributação especial de alíquota de 2% previsto na Lei Distrital no 3.168/2003, não há que se falar em nulidade do auto de infração fiscal que constatou devido a diferença em relação ao regime normal de alíquota de 12%.
2. A compensação dos créditos do ICMS se condiciona à idoneidade da documentação fiscal escriturada ao tempo da autuação, o que foi demonstrado na espécie, conforme documentos acostados nos autos e ratificado pela perícia judicial, impondo a retificação do valor do débito tributário, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.